Tribunal: TJMT
Processo: 1050763-31.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050763-31.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ANTONIO QUINTEIRO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 034.275.631-11 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DEFERIU PARCIALMENTE A PRETENSÃO RECURSAL DA RECLAMADA. CONSUMIDOR.
SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA ACIMA DA MÉDIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA.
CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO.
REITERAÇÃO DE FUNDAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.
Agravo interno/regimental interposto contra decisão monocrática de relator que deu parcial provimento a recurso inominado em demanda consumerista envolvendo cobrança de fatura de energia elétrica acima da média de consumo, reconhecendo falha na prestação do serviço e condenação por danos materiais, mas afastando a indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço de energia elétrica configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer a legitimidade do julgamento monocrático proferido pelo relator; e (iii) determinar se o agravo interno apresenta impugnação específica apta a infirmar os fundamentos da decisão recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a reparação pelos prejuízos materiais decorrentes da cobrança irregular. O mero descumprimento contratual ou a cobrança indevida, por si só, não configura dano moral in re ipsa, exigindo demonstração concreta de violação a direito da personalidade do consumidor. A inexistência de interrupção do fornecimento de energia elétrica ou de prova de abalo extrapatrimonial afasta a pretensão indenizatória por dano moral. O julgamento monocrático pelo relator é admissível quando a matéria estiver pacificada na jurisprudência dos tribunais superiores e houver ausência de divergência interna na Turma Recursal. O agravo interno limitou-se à reiteração dos fundamentos anteriormente apresentados, sem impugnação específica apta a infirmar os fundamentos da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso não provido.
Tese de julgamento:

A cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço público de energia elétrica não gera dano moral automaticamente, exigindo prova concreta de lesão extrapatrimonial. O relator pode decidir monocraticamente recurso quando a matéria estiver pacificada na jurisprudência e inexistir divergência no órgão julgador. O agravo interno que apenas reproduz fundamentos anteriormente deduzidos, sem impugnação específica da decisão recorrida, não comporta provimento.
Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, arts. 932, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/95, arts. 38 e 46; Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT (Resolução TJMT/OE nº 016/2023), arts. 17, I, 21, II, “d”, e 80; RITJMT, art. 134-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.665.396/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.11.2017, DJe 20.11.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 2.749.230/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Turma, j. 12.03.2025, DJEN 19.03.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1.859.659/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.02.2025, DJEN 20.02.2025; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 819.507/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 20.02.2018, DJe 26.02.2018.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática de Relator na origem (
id. 341754377 – RI nº
1050763-31.2025.8.11.0001 – 1ª TR
), que deferiu parcialmente a pretensão recursal.

V O T O R E L A T O R

- Do cabimento de Agravo Regimental/Interno.

No caso, o Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC c.c. art’s. 21, II, “d” e 80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.º 016/23/TJMT-OE
) c.c. art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3ª T - AgInt no REsp nº 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ
-
AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ
– relª.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
-
DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR nº 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- Da condição fática.

O Agravante pede a reforma da decisão monocrática buscando a condenação da Recorrida por dano moral.

Conforme consta na decisão monocrática Recorrida, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral
in re ipsa
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor, como no caso de interrupção de fornecimento, o que não ocorreu.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Ausente a prova do dano extrapatrimonial sofrido, inviável a pretensão ao dano moral decorrente.

- Do julgamento monocrático.

Conforme registrado, expressamente, na decisão recorrida, o julgamento monocrático vem autorizado no disposto no art. 932, do CPC
c.c.
art. 17, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), Súmulas 1 e 2/TR-TJMT, ENUNCIADOS 176 e 177/FONAJE.

Desta forma, pacificada a matéria em Tribunal Superior e, inexistindo divergência na Turma, o Relator, por decisão unipessoal, pode dar ou negar provimento ao recurso. Precedentes. (
STJ – 2ª T - AgInt no AREsp n. 2.749.230/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 12/3/2025 - DJEN 19/3/2025
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.859.659/RS – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 17/2/2025 - DJEN 20/2/2025
).

- Da reedição de fundamento.

No caso, a tese defendida no presente recurso é mera reedição dos fundamentos já utilizados, na origem e no Recurso Inominado, ou seja, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Precedentes.
(
STJ – 4ª T - EDcl no AgRg no AREsp 819.507/SP – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 20/02/2018 - DJe 26/02/2018
); (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no AREsp 1067871/PE – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 24/10/2017 - DJe 31/10/2017
); (
TJMT – 1ª CDPb – ED nº 0074411-41.2017.8.11.0000 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
); (
TJMT – 1ª CDPb – ED nº 0074411-41.2017.8.11.0000 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
) e (
TJMT – 3º CDPv – RAgInterno nº 1015554-38.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – j. 05/02/2025 - DJE 10/02/2025
).

- Da multa

No caso, evidenciada a flagrante inadmissibilidade recursal, aplicável ao caso a multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC, esta que fixo em 5% (
cinco por cento
) sobre o valor atualizado da causa, em favor do(s) Agravado(s), ressalvadas as condições da gratuidade.

Nesse sentido:

“...

CAPÍTULO IV

DO AGRAVO INTERNO

“...

Art. 1.021
. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º
O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º
É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º
A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ...”
(
CPC
)

Consigno que, a interposição de novos recursos (
pressuposto objetivo de recorribilidade
), fica vinculada ao prévio recolhimento da multa aqui fixada. Precedentes. (
STF – 2ª T – RE nº 00000000000001551837/SC – rel. Ministro ANDRÉ MENDONÇA – j. 27/10/2025 - DJe-s/n - dv. 5/11/2025 – pb. 6/11/2025
); (
STJ – 3ª T - AgInt na PET no REsp n. 1.486.153/PR – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 25/10/2016 - DJe de 10/11/2016
); (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.336.618/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 29/4/2019 - DJe de 2/5/2019
); (
TJMT – 4ª CDPv – RAginterno nº 1085489-08.2025.8.11.0041 – rel. Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 21/1/2026 - DJE 26/1/2026
); (
TJMT – 1ª TR – RAgInterno nº 1041760-52.2025.8.11.0001 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 11/12/2025 - DJE 16/12/2025
) e (
TJMT – 2ª TR – RAgInterno nº 1014709-94.2024.8.11.0003 – relª. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 31/3/2025 - DJE 3/4/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NEGO PROVIMENTO ao recurso. 2-
Fixo a multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC, em 5% (
cinco por cento
) sobre o valor atualizado da causa, em favor do(
s
) Agravado (
s
), ressalvadas as condições da gratuidade.

3-
Isento de custas e honorários. Precedentes.
(
TJRS - 3ª TR – ED nº 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1ª CDPb – RAgInterno/Regimental nº 1014539-81.2019.8.11.0041 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026